Tribunal: TJSP
Processo: 2234037-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2014 e 2015 – Municipalidade de Bauru – Bloqueios de saldos de contas bancárias – Valor total depositado em nome da agravante muito inferior a 40 salários mínimos – Impenhorabilidade de conta bancária independentemente da sua natureza – Jurisprudência do STJ – Relativização excepcional da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2014 e 2015 – Municipalidade de Bauru – Bloqueios de saldos de contas bancárias – Valor total depositado em nome da agravante muito inferior a 40 salários mínimos – Impenhorabilidade de conta bancária independentemente da sua natureza – Jurisprudência do STJ – Relativização excepcional da impenhorabilidade, condicionada à preservação de parte da renda do(a) devedor(a) – Circunstâncias ausentes do caso concreto – Bloqueios levantados – Recurso provido.